Tribunal: TJMT
Processo: 1012734-12.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012734-12.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO ROGERIO CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 797.176.161-91 (RECORRENTE), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESOLUÇÃO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA.

NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEVIDO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
extinção regular dos contratos ocorre com o cumprimento das prestações avençadas, ou ainda, com o termo final nos contratos de trato sucessivo.
Todavia, o contrato pode extinguir-se antes do cumprimento das obrigações, por variados motivos: resolução, resilição e rescisão.
O descumprimento de obrigações contratuais justifica a resolução contratual por culpa da parte inadimplente, caracterizando conduta ilícita.

2.
Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)
.

O fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil por eventual dano.
A impossibilidade de restituir o valor recebido em razão dos efeitos da Recuperação Judicial
caracteriza
-se
como fortuito interno e não exclui a responsabilidade da parte requerida.

3.
A negativa de restituição de valor devido em razão da rescisão contratual, configura dano moral
in
r
e

i
psa

e

independe da prova do prejuízo
(N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024,
N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023 e (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a ex
tensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,especialmente o fato da parte requerida estar em Recuperação Judicial, a indenização arbitrada na sentença em
R$5.000,00
é excessiva e deve ser
reduzida para
R$3.000,00
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1012734-12.2023.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorrido
:

CRISTIANO ROGERIO GOUVEIA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CRISTIANO ROGERIO GOUVEIA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
.
Noticiou
que
contratou

os

serviços
da
parte

reclamada
e
esta

não

execução
o que
foi

pactuado
e
nem

devolveu
o valor
pago
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
a)
o
valor
pago

deve
ser
restituído

observando
as
regras
da
recuperação
judicial; e b) a
circunstância

vivenciada

pelo

consumidor

justifica

uma

indenização

por

danos

morais
no valor de R$5.000,00.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

formulado

na

inicial
.

O Recurso Inominadointerposto pela partereclamada devolveu à apreciação desta Turmaas seguintes questões:
a) não praticou nenhuma conduta ilícita que possa justificar uma indenização por danos morais; b) a recuperação judicial lhe impede de efetuar qualquer restituição em prol do bem comum de todos os credores; c) inexiste dolo no não cumprimento das obrigações, mas decorrente dos altos valores cobrados pelas companhias aéreas; d) pretende efetuar a restituição do valor pago, mas encontra-se impossibilitada em razão da recuperação judicial; e) a política de pontuação das companhias aéreas em seus programas de fidelização vem impossibilitando a execução de seus serviços; f) a onerosidade excessiva vem lhe impedindo de efetuar o cumprimento de suas obrigações, visto que houve uma elevação dos preços das passagens e desvalorização do preço dos pontos; g) para a restituição do valor recebido, será necessário a habilitação dos credores no juízo universal; h) a situação elucidada pela parte reclamante não gera dano moral; e i)
o
quant
um
indenizatório fixado é excessivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação de primeiro grau.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
do
contrato
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
,
o
contrato

pode

extinguir
-seantes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

executadas
com
defeitos
. A
parte

lesada

pelo

descumprimento
da
obrigação

pode

pedir

a

extinção
do
contrato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do Código Civil),
diante
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte
que
descumpriu
o
contrato
.

Já
a
resilição
se
materializa
pela
vontade
das partes, de forma bilateral
ou
unilateral. A
resilição
bilateral
ocorre

por

meio
do
distrato
(art. 472 do Código Civil) e a unilateral pela
denúncia
(
notificação
), a qual
ocorre

geralmente

em

contratos

por
tempo
indeterminado
, de
execução

continuada
,
ou

quando

não

tiver

iniciado

os

atos
de
execução
(art. 473 do Código Civil). O
direito
de
resilir
é
potestativo
e
não

precisa
ser
fundamentado
. Neste
caso
, o
contrato
se
extingue

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
.

Por
último
, a
rescisão

que

é a
ruptura
do
contrato

em

caso
de
lesão

quando

não
for
possível

restaurar
o
equilíbrio

contratual
se
equivalendo

às

hipóteses
de
anulação
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório
, nota-se que a
parte

reclamada

descumpriu
com
sua

a

obrigação
e
ficou

impossibilitada
de
restituir
o valor
recebido

em

razão
dos
efeitos
da
Recuperação
Judicial.

Nestas

condições
,
trata
-se de
extinção

contratual
pela
resolução
e,
consequentemente
,
evidenciando
a
conduta

ilícita
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3º,
III,

e art.
14, §3
º,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Convém

consignar
que
apenas
o
fortuito

externo

tem
o
condão
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

Segundo
lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo

consequentemente
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE. ROUBO DE
VEICULO
. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "A
força

maior

deve
ser
entendida
,
atualmente
,
como

espécie
do
gênero

fortuito

externo
, do qual
faz

parte

também
a culpa
exclusiva
de
terceiros
,
os

quais
se
contrapõem

ao

chamado

fortuito

interno
. O
roubo
,
mediante

uso
de
arma
de
fogo
,
em

regra
é
fato
de
terceiro

equiparável
a
força

maior
, que
deve

excluir
o
dever
de
indenizar
,
mesmo
no
sistema
de
responsabilidade
civil
objetiva
" (
REsp
976.564/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
23/10/2012). 2. A
desconstituição
das
conclusões
a que
chegou
o
Colegiado
a quo
em

relação
à
ausência
de
responsabilidade
da
lanchonete

pelo

roubo

ocorrido

em

seu

estacionamento
,
como

pretendido

pelo

recorrente
,
ensejaria

incursão
no
acervo

fático
da causa, o que,
como

consabido
, é
vedado

nesta

instância
especial,
nos

termos
da
Súmula
nº 7
desta
Corte Superior. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
REsp
1218620/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/08/2013,
DJe
22/08/2013)

Quanto
à
não

restituição

imediata
do valor
recebido
,
em razão
dos
efeitos
da
Recuperação
Judicial
,
verifica
-se
ser

fato de
corrente
da
s ações da

parte

reclamada
,
causados por
sua própria
má
gestão
e
, assim,

deve

arcar
com
as consequências de
sua

deficiente

administração

financeira
.

Portanto
,
permanece

inalterada
a
responsabilidade
pela
conduta

ilícita

detectada
.

Dano moral
in
re

ipsa
.

A negativa de restituição de valor devidoem razão de extinção contratual, configura dano moral
in
re

ipsa
,
independe da prova do prejuízo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – LEI 14.034/2020 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO – PEDIDO DE REMARCAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE VALORES NEGADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 2. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelas reclamantes, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, as reclamantes solicitaram a remarcação ou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 4. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 5. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1017846-24.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 29/02/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pelo reclamante, foi cancelado devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, o reclamante solicitou o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral in
re
ipsa.2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 3. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido à restituição a título de danos materiais. 4. Recurso conhecido parcialmente provido. (N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

No caso concreto, a negativa de restituição
restou
comprovada, sendo devida a
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
principalmente

pelo

fato
da
parte

reclamada

estar

em

Recuperação
Judicial,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$5.000,00
)
mostra -se excessiv o e deve ser reduzido

para
R
$3.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
(N.U 1022845-78.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reduzir
o quantum
indenizatório
dos
danos

morais
para
R$3.000,00 (
três
mil reais).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024